Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706173-97.2018.8.07.0001 APELANTE: MARLENE DA SILVA VALIM, JULIANA FERREIRA GASPAR DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do ofício Id. 29994480 e decisão Id. 29994479, determino à Secretaria da egrégia 3a Turma Cível que transfira o valor depositado na Conta no. 3900126865726 para conta judicial vinculada à 20a Vara Cível de Brasília. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora